Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Excesso de execução deve ser suscitado mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil
II. Julgada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, encontra óbice na preclusão consumativa a posterior arguição incidental de excesso de execução, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil
III. O incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e por isso não comporta dedução de questões alheias à penhora, sobretudo atinentes a matéria preclusa.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.